Tribunal: TJMT
Processo: 1035462-60.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035462-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NATANAEL DO NASCIMENTO LEITE - CPF: 615.727.641-04 (APELANTE), GUILHERME BARROS DE OLIVEIRA - CPF: 006.319.111-38 (ADVOGADO), LUCIMARA LOPES CASTANHA - CPF: 800.792.619-49 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS CUIABÁ (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira e Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Natanael do Nascimento Leite contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que determinou a implantação de benefício previdenciário de auxílio-acidente com termo inicial na data da perícia médica judicial (12/08/2022). O apelante pleiteia a alteração do termo inicial para o dia seguinte à cessação do auxílio-doença (27/10/2015), observando a prescrição quinquenal, e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial do benefício de auxílio-acidente considerando o artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, e a prescrição quinquenal; (ii) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, desde que demonstrado o nexo causal e a redução da capacidade laborativa.

A aplicação do Tema 862 do STJ determina a observância da prescrição quinquenal nos termos da Súmula 85 do STJ, fixando como termo inicial a data correspondente a cinco anos antes do ajuizamento da ação (12/10/2016).

A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal encontra amparo no artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado. A fixação em 15% sobre as parcelas vencidas está em conformidade com a Súmula 111 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O termo inicial do benefício de auxílio-acidente deve respeitar a prescrição quinquenal, sendo fixado em cinco anos antes do ajuizamento da ação, nos termos do Tema 862 do STJ e do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991.

Os honorários advocatícios em grau recursal podem ser majorados para 15% sobre as parcelas vencidas, respeitando a Súmula 111 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86, § 2º; CPC/2015, art. 85, § 11; Súmula 85 e Súmula 111 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 862; Súmulas 85 e 111 do STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Natanael do Nascimento Leite contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a implantação do benefício previdenciário de auxílio-acidente, fixando como termo inicial a data da perícia médica judicial, realizada em 12/08/2022.

O recorrente sustenta, em síntese, que a sentença incorreu em erro ao fixar o início do benefício na data da perícia judicial. Aduz que, nos termos do artigo 86, § 2º, da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-acidente é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença. Além disso, invoca o Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, que preconiza a observância da prescrição quinquenal.

Diante disso, requer a reforma da sentença para fixar o termo inicial do benefício em 12/10/2016, considerando que a ação foi ajuizada em 12/10/2021 e que o auxílio-doença cessou em 26/10/2015. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, bem como a manutenção da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pela não intervenção no feito (id 256442182).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia restringe-se à definição do termo inicial do benefício de auxílio-acidente. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em decorrência de acidente, apresente redução da capacidade laborativa, sendo o benefício destinado a indenizá-lo pelo impacto na sua produtividade. O artigo 86, § 2º, da Lei n.º 8.213/91 estabelece que o benefício é devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença.

No caso em análise, o juízo de origem fixou o termo inicial na data da perícia judicial (12/08/2022), desconsiderando que o auxílio-doença foi cessado em 26/10/2015, conforme comprovado pela documentação juntada aos autos (ID 252189713). Assim, de acordo com a legislação, o termo inicial do auxílio-acidente deveria, em tese, ser 27/10/2015.

No entanto, considerando o Tema 862 do STJ e a aplicação da prescrição quinquenal, conforme estabelece a Súmula 85 do mesmo tribunal, o benefício deve ser limitado ao período de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, sendo a presente demanda ajuizada em 12/10/2021, o termo inicial do benefício deve ser fixado em 12/10/2016.

Quanto aos honorários advocatícios, é cabível a majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação deste acórdão, nos moldes da Súmula 111 do STJ.

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial do recurso de apelação para:

1.

Alterar o termo inicial do benefício de auxílio-acidente para 12/10/2016, em conformidade com o Tema 862 do STJ e o § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/1991;

2.

Majorar os honorários advocatícios para 15% sobre as parcelas vencidas, nos termos da Súmula 111 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025